Tribunal: STM
Processo: 7000925-83.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000925-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: BRUNO WILLIAN PAULO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deferiu o pedido de Correição Parcial formulado pelo
Ministério Público Militar, para desconstituir a decisão impugnada do Juízo a quo,
determinar a retomada imediata do andamento da APM nº 7000899-
89.2019.7.01.0001, com a consequente marcação da audiência de oitiva da
testemunha arrolada pela Defesa e interrogatório do Acusado, pelo sistema de
videoconferência, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 16/03/2021 17:29:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f31c3b5f
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000925-83.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: BRUNO WILLIAN PAULO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. ERROR IN
PROCEDENDO. AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
REGULAMENTAÇÃO. CNJ E STM. ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.

Incorre em error in procedendo o Juízo a quo que, de forma desarrazoada, suspende
o andamento do Feito, mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ e por esta Corte,
da realização dos atos pelo sistema de videoconferência.
Por ser atividade essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando
normalmente os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão
somente, as atividades in loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de
julgamento continuam ocorrendo, em todas as instâncias, por meio virtual ou por
videoconferência, sem qualquer prejuízo às garantias constitucionais dos Acusados.
Mostra-se injustificável a paralisação das atividades jurisdicionais por tempo
indeterminado, em evidente prejuízo à duração razoável do processo.
Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em deferir o
pedido de Correição Parcial formulado pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a decisão
impugnada do Juízo a quo, e determinar a retomada imediata do andamento da APM nº 7000899-
89.2019.7.01.0001, com a consequente marcação da audiência de oitiva da testemunha arrolada pela
Defesa e interrogatório do Acusado, pelo sistema de videoconferência.

Brasília-DF, 4 de março de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (evento 1, docs. 4 e 5), com pedido de medida cautelar, requerida pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão (evento 1, doc. 3) proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000899-
89.2019.7.01.0001, que indeferiu o pleito ministerial (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001;
evento 80) de retomada do Feito, com realização de audiências, por meio do sistema de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 16/03/2021 17:29:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f31c3b5f
videoconferência.

Em síntese, o Órgão Ministerial, atuante na Primeira Instância, ofereceu Denúncia contra o civil BRUNO
WILLIAN PAULO DA SILVA, pela prática, durante Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), dos
crimes previstos nos arts. 299[1](desacato a militar) e 177 [2](resistência mediante ameaça ou
violência), em concurso material, na forma do art. 79[3], todos do CPM (Processo nº 7000899-
89.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 1).

Em 10/7/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001; evento 1; doc. 2).

Os Ofendidos e as testemunhas, arroladas pelo MPM, foram ouvidos (Processo nº 7000899-
89.2019.7.01.0001; eventos 20 e 48).

Designou-se a data de 19/3/2020 para audiência de oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e
interrogatório do Acusado, que não ocorreu em razão da suspensão dos atos processuais em virtude da
Pandemia Covid-19 (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001; eventos 51 e 62).

Em 4/11/2020, o MPM requereu ao Juízo a quo a retomada do Feito, com a designação de data para
oitiva da testemunha e interrogatório do Acusado, pelo sistema de videoconferência, com fundamento
na Resolução nº 322/CNJ, de 1º/6/2020, em especial seu art. 5º, inciso IV[4](Processo nº 7000899-
89.2019.7.01.0001; evento 80).

Devidamente intimada, a DPU opôs-se à retomada do Feito. Entendeu que a realização do ato por meio
de videoconferência, além de se mostrar incompatível com as diretrizes traçadas pelo CNJ, traria sérios
prejuízos à Defesa, pois afronta os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório, da Ampla Defesa, da Razoabilidade e da Proporcionalidade (Processo nº 7000899-
89.2019.7.01.0001; evento 85).

Assim, a DPU requereu que "o feito seja mantido suspenso, com a redesignação do ato para quando
cessar o estado de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, no Estado do Rio de
Janeiro (SARS-Cov-2)" (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001; evento 85).

Em 13/11/2020, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pedido
formulado pelo Órgão Ministerial, por falta de amparo legal. Para o Juiz Federal, o Código de Processo
Penal (CPP) somente autoriza a realização de audiência por videoconferência nos casos de
interrogatório de réu preso (art. 185, § 2º[5]); de inquirição de testemunha ou de ofendido
constrangidos pela presença do acusado (art. 217[6]); e de oitiva de testemunha não residente na
jurisdição (art. 222, § 3º[7]).

Com base nesses argumentos, o Magistrado determinou a suspensão do Feito até a retomada dos atos
processuais presenciais ou a edição de lei que autorize a realização deles por meio de
videoconferência (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001; evento 87).

Inconformado com a Decisão do juízo, o MPM apresentou Correição Parcial, em que pugna,
liminarmente, pela concessão de medida cautelar inominada e, no mérito, o deferimento da Correição
Parcial, "para que seja retomado o andamento do Feito, com a marcação de oitiva da testemunha de
defesa e interrogatório do acusado por videoconferência" (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001;
evento 92). Em suas Razões, assevera que a denegação do pedido pode acarretar a prescrição do
crime; a Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de atos processuais por videoconferência
(por plataforma digital oferecida pelo CNJ ou outra ferramenta similar - art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ
nº 314/2020); na JMU, os atos processuais tramitam normalmente; a Diretoria de Tecnologia da
Informação do STM (DITIN) indica o aplicativo Zoom para os atos na Primeira Instância; o Pleno do STM,
em recentes julgados, tem validado as audiências por videoconferência; e o Magistrado, ao indeferir o
pedido, tumultuou o regular andamento do Processo (Processo nº 7000899-89.2019.7.01.0001; evento
92).

Em 17/12/2020, deferi a medida liminar requerida pelo Órgão Ministerial por considerar, em juízo
preliminar, a presença dos requisitos necessários a sua concessão, e determinei a retomada imediata
do andamento da APM nº 7000899-89.2019.7.01.0001, com a consequente marcação da audiência de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 16/03/2021 17:29:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f31c3b5f
oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e interrogatório do Acusado, pelo sistema de
videoconferência (evento 5).

Após isso, os autos foram encaminhados à PGJM, que, por intermédio do Dr. CEZAR LUIS RANGEL
COUTINHO, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifestou-se pela confirmação da liminar deferida
e, no mérito, pelo conhecimento e pelo deferimento da presente Correição Parcial (evento 13).

É o Relatório.

VOTO

Conheço da Correição Parcial, por estarem presentes seus requisitos autorizadores.

O vertente caso refere-se à irresignação do Ministério Público Militar em vista da Decisão (evento 1,
doc. 3) proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000899- 89.2019.7.01.0001, que indeferiu o pleito ministerial (Processo nº
7000899-89.2019.7.01.0001; evento 80) de retomada do Feito, com realização de audiências, por meio
do sistema de videoconferência.

O MPM, na qualidade de titular da Ação Penal Militar (art. 129, inciso I, da CF/88[8]), requer a retomada
do andamento da APM nº 7000899-89.2019.7.01.0001, com a consequente oitiva, por meio de sistema
regulamentado pelo Poder Judiciário (videoconferência), da testemunha arrolada pela Defesa e o
interrogatório do Acusado.

Merece amparo o recurso do Parquet.

Não se pode olvidar de que a oitiva da testemunha e o interrogatório do Acusado devem ocorrer no
momento mais próximo aos fatos, sob pena de o efeito do tempo apagar as memórias e prejudicar a
busca pela verdade real.

Nesse conspecto, cabe ressaltar que, por ser atividade essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está
realizando normalmente os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão somente, as
atividades in loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de julgamento continuam ocorrendo, em
todas as instâncias, por meio virtual ou por videoconferência.

Em razão da pandemia Covid-19, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), à época, o Ministro o DIAS TOFFOLI, instituiu o trabalho remoto, a fim de que a Justiça se
mantivesse funcionando, mesmo com os desafios trazidos pela pandemia.

Também na condição de Presidente do CNJ, o eminente Ministro emitiu a Portaria nº 61, de 31/3/2020,
a fim de permitir a continuidade da prestação jurisdicional. Em seu art. 1º, a referida Portaria assim
dispõe, in verbis:

Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de videoconferência para realização de
audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de
isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19.
Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui a
utilização de outras ferramentas computacionais que impliquem o alcance do mesmo
objetivo.

Nessa mesma linha de entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou as Resoluções nº 313, de
19/3/2020; nº 314, de 20/4/2020; e nº 329, de 30/7/2020. Essas Resoluções buscam regulamentar a
realização de atos virtuais por meio de videoconferência, entre outras matérias, permitindo o exercício
da jurisdição sem solução de continuidade.

Trata a Resolução nº 314/2020, em seu art. 6º, § 2º, in verbis:

Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os tribunais
deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 16/03/2021 17:29:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f31c3b5f
colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais
órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais,
virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a
realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente
presencial. (Grifei).

(...)

§ 2º Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está
assegurada a utilização por todos os juízos e tribunais da ferramenta Cisco
Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio
eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-nacional/), nos
termos do Termo de Cooperação Técnica nº 007/2020, ou outra ferramenta
equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no
andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados". (Grifei).

Nessa mesma toada, a Resolução nº 329/2020, que "regulamenta e estabelece critérios para a
realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e
de execução penal, durante o estado de calamidade pública (...)", em razão da pandemia mundial por
Covid-19, assim dispõe, in verbis:

Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em
processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade
da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado.
(Grifei).

Verifica-se, portando, que o Poder Judiciário, por meio do CNJ, já editou normas para a contínua
prestação dos serviços judiciários em meio à pandemia, regulamentando a realização dos atos
processuais de maneira remota. Assim, mostra-se injustificável a paralisação das atividades
jurisdicionais por tempo indeterminado, em evidente prejuízo à duração razoável do processo.

Acompanhando o CNJ, e atento à necessidade de realização dos atos processuais, o STM disponibilizou
para a Primeira Instância todos os meios necessários para que consiga executar os trabalhos remotos,
mediante a utilização de ferramentas digitais e o desenvolvimento das sessões por videoconferência.

Por fim, merece ser citado trecho do Parecer do Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, nos presentes autos, que demonstra a necessidade de deferimento da presente
Correição Parcial, com a consequente retomada do Feito (evento 13), vejamos:

"(...) Com efeito, a Decisão hostilizada estabeleceu cenário tumultuário ao regular
andamento do feito na medida em que inexistem quaisquer óbices à retomada da
tramitação do processo, afigurando-se premente a designação de data para a
realização das audiências pendentes por meio de videoconferência, procedimento
esse adotado em todos os órgãos de primeira instância da Justiça Militar da União,
assim como no âmbito da Corte Superior Castrense.
De outro giro, como bem alerta o i. Recorrente, revela-se indissociável da
Decisão vergastada o delineamento de irreparável prejuízo ao processo em
questão ante à violação do princípio constitucional da duração razoável do processo
(CF, art. 5º, inciso LXXVIII), posto que a paralisação da ação militar em apreço não
implica na suspensão do curso da prescrição da pretensão punitiva. Assim,em
persistindo a não retomada da tramitação do feito em tela, afigura-se possível a
eventual incidência in casu da referida causa extintiva de punibilidade."

Assim, a decisão do Juízo a quo que não acolheu os argumentos do Ministério Público Militar incorreu
em error in procedendo, na medida em que suspendeu, de forma desarrazoada, o andamento do Feito,
mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ e por esta Corte, da realização dos atos pelo sistema de
videoconferência.

Com efeito, é consabido que os demais tribunais não suspenderam as marchas processuais nos feitos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663.
Em 16/03/2021 17:29:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f31c3b5f
de suas competências, sobretudo nos criminais.

Trata-se, assim, de ato tumultuário a Decisão do Juízo de piso que não determinou a retomada dos
autos, com a marcação da audiência de oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e o interrogatório
do Acusado, pelo sistema de videoconferência. Isso, porque conforme já foi exposto, mostra-se
injustificável a paralisação das atividades jurisdicionais por tempo indeterminado, em evidente prejuízo
à duração razoável do processo.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e deferimento da Correição Parcial formulada pelo Ministério
Público Militar, para desconstituir a decisão impugnada do Juízo a quo, determinando a retomada
imediata do andamento da APM nº 7000899-89.2019.7.01.0001, com a consequente marcação da
audiência de oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e interrogatório do Acusado, pelo sistema de
videoconferência.

[1] Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
[2] Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem
esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
[3] Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da
mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais
grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58.
[4] Art. 5º Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, serão observadas as
seguintes medidas:
(...)
IV - as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência, preferencialmente pelo
sistema Webex/ CISCO disponibilizado por este Conselho, possibilitando-se que o ato seja efetivado de
forma mista, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham
condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ nº 185/2017;
[5] Art. 185.
(...)
§ 2 º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes,
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária
para atender a uma das seguintes finalidades:
[6] Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento,
fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a
retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.
[7] Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de
sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.
(...)
§ 3 º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por
meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo
real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da
audiência de instrução e julgamento.
[8] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.